Tribunal: TJBA
Processo: 0000872-82.1998.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000872-82.1998.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Distribuidora de Cereais Macedo Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR A LC 118/2005. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO, POR FUNDAMENTO DIVERSO, PRESCRIÇÃO DIRETA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. Cuida-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal por abandono da causa e ausência de interesse processual (art. 485, III e VI, do CPC), em demanda objetivando a cobrança de crédito tributário referente ao ano de 1998. Neste julgamento, propõe-se a manutenção da extinção do feito, contudo, sob o fundamento da ocorrência da prescrição direta do crédito tributário, porquanto verificada a ausência de citação válida da executada na forma exigida pela legislação tributária vigente à época do ajuizamento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central reside em determinar se, no caso concreto, operou-se a prescrição direta do crédito tributário, considerando que a execução fiscal foi ajuizada em meados de 1998, o despacho que ordenou a citação da executada é anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, e não houve comprovação da efetivação da citação válida da devedora nos termos da redação original do art. 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN, é causa extintiva do crédito tributário. No presente caso, a ação executiva fiscal foi proposta em 1998, e o despacho judicial que determinou a citação da executada foi proferido em data anterior à entrada em vigor da LC nº 118/2005, diploma legal que alterou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, passando a considerar o despacho que ordena a citação como marco interruptivo da prescrição. Consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 999.901/RS - Tema 118), a referida alteração legislativa possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso, contudo, exige que o despacho citatório seja posterior à sua vigência, o que não se verifica na hipótese dos autos. Destarte, aplica-se a redação original do art. 174 do CTN, que condicionava a interrupção do prazo prescricional à efetiva citação válida do devedor. Compulsando os autos, constata-se a ausência de comprovação da citação válida da executada. Assim, considerando o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da ação e a inexistência de causa interruptiva da prescrição na forma da lei então vigente, resta configurada a prescrição direta do crédito tributário. A longa inércia da Fazenda Pública, mesmo após requerer a citação por edital, por aproximadamente onze anos, inviabiliza a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, porquanto não se pode imputar exclusivamente ao Poder Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Em execução fiscal ajuizada em meados de 1998, anterior à vigência da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição do crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174, inciso I, do CTN, exigia a citação válida do devedor. A ausência de comprovação da efetivação da citação válida, aliada ao decurso do prazo quinquenal sem a ocorrência de causa interruptiva na forma da lei vigente à época, configura a prescrição direta do crédito tributário, obstando a pretensão executória.” Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174, I (redação anterior à LC nº 118/2005). CPC, art. 485, III e VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - AI: 00901947520228190000 2022002122422, Relator.: Des(a) . ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023. APELAÇÃO IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8001293-84.2017.8.05.0153, em que figuram como parte recorrente o ESTADO DA BAHIA e como parte recorrida DISTRIBUIDORA DE CEREAIS MACEDO LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA